Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725520-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR HENRY VEGA CHUQUE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GERENTE DE HABILITAÇÃO E CONTROLE DE CONDUTOR - GERHAB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cesar Henry Vega Chuque contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 197681894 do processo n. 0708969-97.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente de Habilitação e Controle de Condutor – GERHAB – do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, rejeitou o pedido liminar que almejava assegurar ao impetrante, condutor estrangeiro, o direito de concluir o processo de habilitação na categoria E. Em suas razões recursais (ID 60622378), narra o agravante ter “ingressado com pedido administrativo requerendo a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal, juntando a tradução de sua carteira de habilitação peruana, a informar que estaria apto a conduzir veículos na categoria III-C, correspondente a categoria E, no Brasil”. Aduz que o art. 3o da “Resolução n. 933 do Contran, que dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional, autoriza a troca de habilitação do estrangeiro pela nacional equivalente, respeitada a sua categoria”. Entende que o “cumprimento dos requisitos do artigo 146 do CTB só existiria se houvesse necessidade de mudança de categoria, ou seja, acaso a habilitação dele fosse na categoria B, C ou D, e pretendesse alterar para a categoria E, devendo cumprir com os requisitos da legislação para tal”. Declara ser “habilitado na categoria E, maior de 21 anos, ter 17 anos de habilitação e não ter cometido quaisquer infrações de trânsito”. Alega que “as exigências para se habilitar na categoria do impetrante são superiores aos requisitos no Brasil”. Sustenta inexistir “diferenças significativas para se proibir a habilitação correspondente entre a condução de um veículo automotor no Brasil e no Peru, tendo em vista o padrão adotado pelos países signatários dos acordos internacionais”, como o “Acordo de Reciprocidade (Decreto de 3 de agosto de 1993) e a Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 1968 (Decreto no 86.714, de 10 de dezembro de 1981)”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o Detran dê prosseguimento ao seu procedimento de troca de habilitação estrangeira pela nacional equivalente (categoria E), permitindo-o cumprir curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 60752903, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Agravo interno interposto ao ID 61075770. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0708969-97.2024.8.07.0018) no dia 8/7/2024. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que impugna a decisão provisória de antecipação da tutela. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Agravo interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora